Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROGRAMA HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CODHAB COM AS ASSOCIAÇÕES. INEXISTENTE. MIGRAÇÃO ENTRE PROGRAMAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS DE CADASTRO. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.

1. A Codhab tem como função credenciar as associações e as cooperativas quando estas preencherem os requisitos para participar no programa habitacional, conforme o art. 20 da Lei no 3.877/2006.
1.1 Não há responsabilidade solidária entre a Codhab e as associações/cooperativas em relação a prejuízos causados por estas.
1.2. É dever dos associados fiscalizar a associação da qual participa, Podem inclusive, por assembleia geral, destituir os administradores e alterar o estatuto, conforme previsto nos incisos I e II do art. 59 do Código Civil.
2. A efetivação do direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional distrital, previstas na Lei no 3.877/06.
3. A migração entre programas habitacionais é vedada, pois são distintos entre si.
4. A alteração das regras de programa habitacional não caracteriza abuso ou ilegalidade por parte da administração pública.
5. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes e violação ao princípio da isonomia.
6. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. Recurso conhecido e não provido.